Tribunal: TJSP
Processo: 2227671-19.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO em face de decisão que, em ação civil pública por ato de improbidade administrativa, recebeu a petição inicial e indeferiu a substituição da garantia. Petição inicial bem delimita as condutas de cada um dos réus que, em tese, configurariam atos de improbidade administrativa, estando, ainda, instruída com elementos autorizadores da admissibilidade da ação, notadamente

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO em face de decisão que, em ação civil pública por ato de improbidade administrativa, recebeu a petição inicial e indeferiu a substituição da garantia. Petição inicial bem delimita as condutas de cada um dos réus que, em tese, configurariam atos de improbidade administrativa, estando, ainda, instruída com elementos autorizadores da admissibilidade da ação, notadamente inquérito civil – Requisitos da inicial que atendem ao disposto no art. 17, § 6o, da Lei no 8.429/92. Substituição da garantia por parte ideal de bem imóvel – Registro vedado, nos termos do item 171, Capítulo VV, Tomo II, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça (Prov. 58/89) – Controvérsia relevante sobre a idoneidade e desembaraço para garantir o resultado útil do processo – Indisponibilidade de bens, em regra, não pode recair sobre verbas de natureza alimentar – Ausência de prova inequívoca, contudo, de que tenham sido bloqueados valores em contas advindos dos salários percebidos pelos agravantes. Decisão de 1o grau mantida. AGRAVO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000686729
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2227671-19.2019.8.26.0000, da Comarca de Várzea Paulista, em que são agravantes
JUVENAL ROSSI e JOSÉ APARECIDO DE MELO, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E
BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 26 de agosto de 2020
ISABEL COGAN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2227671-19.2019.8.26.0000 - Várzea Paulista - VOTO No 2/6
VOTO No 18487 (13a Câmara de Direito Público)
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2227671-19.2019.8.26.0000
COMARCA: VÁRZEA PAULISTA
AGRAVANTES: JUVENAL ROSSI e JOSÉ APARECIDO DE MELO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERESSADO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA PAULISTA
Juíza de 1a Instância: Flávia Cristina Campos Luders
AK
AGRAVO DE INSTRUMENTO em face de decisão que, em
ação civil pública por ato de improbidade administrativa,
recebeu a petição inicial e indeferiu a substituição da garantia.
Petição inicial bem delimita as condutas de cada um dos réus
que,
em
tese,
configurariam
atos
de
improbidade
administrativa, estando, ainda, instruída com elementos
autorizadores da admissibilidade da ação, notadamente
inquérito civil Requisitos da inicial que atendem ao disposto
no art. 17, § 6o, da Lei no 8.429/92. Substituição da garantia por
parte ideal de bem imóvel Registro vedado, nos termos do
item 171, Capítulo VV, Tomo II, das Normas de Serviço da
Corregedoria Geral de Justiça (Prov. 58/89) Controvérsia
relevante sobre a idoneidade e desembaraço para garantir o
resultado útil do processo Indisponibilidade de bens, em
regra, não pode recair sobre verbas de natureza alimentar
Ausência de prova inequívoca, contudo, de que tenham sido
bloqueados valores em contas advindos dos salários percebidos
pelos agravantes. Decisão de 1o grau mantida. AGRAVO
DESPROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto em
face de decisão que, em ação civil pública por ato de improbidade
administrativa, recebeu a petição inicial e indeferiu a substituição da
garantia.
Sustentam os agravantes que a petição inicial é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2227671-19.2019.8.26.0000 - Várzea Paulista - VOTO No 3/6
inepta, não delimitando a conduta de cada um dos réus e presumindo a
responsabilização, sem qualquer indicação de atuação com desvio de
finalidade ou fora das normas legais de licitação. Alegam, ainda, que a
indisponibilidade recaiu sobre verbas de natureza alimentar e que o bem
imóvel ofertado em substituição é de valor compatível, não se tratando
mais de fração ideal, tendo em vista procedimento recente que culminou na
divisão da propriedade, mesmo porque a jurisprudência admite a penhora
de fração ideal, com reserva de arrematação aos coproprietários.
Contraminuta às fls. 319/323.
A D. Procuradoria Geral de Justiça ofertou
parecer pelo parcial provimento do agravo (fls. 327/335).
É o relatório.
Com base em inquérito civil, o Ministério Público
do Estado de São Paulo ajuizou ação civil pública, sustentando, em síntese,
que a Prefeitura de Várzea Paulista, representada por seu Prefeito, o ora
agravante Juvenal, adquiriu, com a respectiva instalação, equipamentos
para parques nas Unidades de Educação Infantil em valor muito acima do
mercado, cujas cotações foram realizadas por equipe da Secretaria Adjunta
de Compras que estava, à época, sob a responsabilidade do ora agravante
José Aparecido. Argumenta o Parquet que os ora agravantes teriam sido
negligentes com o erário público: José Aparecido pela não cotação
eficiente dos preços dos produtos adquiridos e Juvenal por ter assinado o
contrato de aquisição dos brinquedos sem as devidas cautelas, em valores

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2227671-19.2019.8.26.0000 - Várzea Paulista - VOTO No 4/6
exorbitantes.
Assim, a petição inicial bem delimita as condutas
de cada um dos réus que, em tese, configurariam atos de improbidade
administrativa, estando, ainda, instruída com elementos autorizadores da
admissibilidade da ação, notadamente inquérito civil.
Assinale-se que a configuração propriamente dos
atos de improbidade administrativa é matéria de mérito e depende da
instrução probatória para uma devida elucidação dos fatos narrados na
petição inicial.
Mister consignar que a rejeição liminar da ação
de improbidade administrativa se lastreia em previsão legal que prima pela
racionalidade e economia processual, mas somente tem cabimento se, de
plano, restar evidenciada a total improcedência da demanda, por
conta de manifesto engano ou inadequação da via eleita (artigo 17, § 8o,
da Lei no 8.429/92),.
Trata-se de fase na qual o magistrado deve se
limitar a um juízo preliminar, a fim de evitar lides temerárias, sendo
inviável a apreciação de argumentos sobre o mérito da ação civil pública.
No caso, portanto, não se constata, de pronto, o
descabimento da narrada improbidade administrativa, tendo-se por
atendidos os requisitos do art. 17, § 6o da Lei Federal no 8.429/92.
Por
fim,
o indeferimento do pedido de
substituição da garantia por parte ideal de bem imóvel também não
comporta reparo.
Ao que se depreende, o bem ofertado em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2227671-19.2019.8.26.0000 - Várzea Paulista - VOTO No 5/6
substituição consiste em uma parte ideal, sendo o registro vedado, nos
termos do item 171, Capítulo VV, Tomo II, das Normas de Serviço da
Corregedoria Geral de Justiça (Prov. 58/89), conforme documento emitido
pelo cartório competente (fls. 104), a gerar controvérsia relevante sobre a
idoneidade e desembaraço para garantir o resultado útil do processo, caso,
ao final, seja a ação julgada procedente.
No mais, é certo que, em regra, a
indisponibilidade de bens não pode recair sobre verbas de natureza
alimentar, o que, contudo, não se verificou nos autos, inexistindo prova
inequívoca de que tenham sido bloqueados valores em contas advindos dos
salários percebidos pelos agravantes.
Note-se, aliás, que, conforme se extrai da decisão
que determinou a indisponibilidade de bens, medida que já foi objeto do
agravo de instrumento no 2067374-38.2019.8.26.0000, para a sua
efetividade, o juízo “a quo” deferiu pesquisas eletrônicas nos sistemas
BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, sem determinação específica para o
bloqueio de ativos financeiros.
Assim, a decisão que recebeu a petição inicial e
indeferiu o pedido de substituição da garantia é mantida.
Considera-se prequestionada toda a matéria
infraconstitucional e constitucional mencionada pelas partes, salientando-
se o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que, em se tratando de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2227671-19.2019.8.26.0000 - Várzea Paulista - VOTO No 6/6
08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ISABEL COGAN
Relatora